Tribunal: TJSP
Processo: 0023381-60.2003.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 a 2001. Extinção pela prescrição – manutenção da sentença. Inexistência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional - Somente a citação válida poderia interromper o prazo prescricional – art. 174, parágrafo único, I do CTN (redação original). Citação por edital inválida, pois não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 a 2001. Extinção pela prescrição – manutenção da sentença. Inexistência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional - Somente a citação válida poderia interromper o prazo prescricional – art. 174, parágrafo único, I do CTN (redação original). Citação por edital inválida, pois não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal do executado – Súmula 414 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088356
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0023381-60.2003.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIO CLARO, é apelado NADIR FIRMINO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023381-60.2003.8.26.0510 -Voto no 31193
2
Voto no 31193
Comarca: Rio Claro
Apelante:
Município de Rio Claro (exequente)
Apelado:
Nadir Firmino Dias (executado)
Juiz sentenciante: André Antonio da Silveira Alcantara
Ementa: Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1999 a 2001.
Extinção pela prescrição manutenção da sentença. Inexistência
de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional -
Somente a citação válida poderia interromper o prazo prescricional
art. 174, parágrafo único, I do CTN (redação original). Citação
por edital inválida, pois não esgotadas todas as tentativas de
citação pessoal do executado Súmula 414 do STJ. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a
prescrição e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de
Rio Claro em face de Nadir Firmino Dias (fls. 22/23).
Alega o apelante, em síntese, que a citação editalícia é
válida e interrompeu o prazo prescricional (fls. 25/31).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, a teor do
art. 1.010 do CPC. Quanto ao preparo, o apelante é isento.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de Rio Claro em
setembro de 2003 tem como objeto a cobrança de crédito tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023381-60.2003.8.26.0510 -Voto no 31193
3
(IPTU) dos exercícios de 1999 a 2001, no valor de R$ 2.193,81 (fls.
02/03).

Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a ação para
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva”.
O ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos, por
si só, não é capaz de elidir o reconhecimento da prescrição, já que
não se trata de causa interruptiva.
No caso, a interrupção do prazo prescricional dava-se pela
efetiva citação do executado e não pelo mero despacho que a
ordenava (redação originária do inciso I, do parágrafo único, do art.
174 do CTN).
Conforme bem apontado na sentença, a citação por edital
não teve o condão de interromper o lustro prescricional, eis que
inválida, já que foi realizada sem que fossem esgotados todos os
meios para a localização do executado.
Conforme o preceituado no artigo 8o da Lei de Execução
Fiscal, embora admitida, a citação por edital só é permitida quando
exauridos os meios disponíveis para descobrir o paradeiro do citando,
como já decidiu o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE APÓS O
EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS À
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 8o, III, DA LEI N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023381-60.2003.8.26.0510 -Voto no 31193
4
6.830/80. NÃO-OCORRÊNCIA, 'IN CASU'. VASTIDÃO DE
PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que
negou seguimento a recurso especial. 2. O acórdão 'a quo',
nos autos de execução fiscal, indeferiu a citação por edital,
porque não esgotados todos os meios para localização do
devedor. 3. A citação por edital integra os meios a serem
esgotados na localização do devedor. Produz ela efeitos
que não podem ser negligenciados quando da sua
efetivação. 4. O Oficial de Justiça deve envidar todos os
meios possíveis à localização do devedor, ao que, somente
depois, deve ser declarado, para fins de citação por edital,
encontrar-se em lugar incerto e não sabido. Assim, ter-se-á
por nula a citação se o credor não afirmar que o réu está
em lugar incerto ou não sabido, ou que isso seja
certificado pelo Oficial de Justiça (art. 232, I, do CPC),
cujas certidões gozam de fé pública, somente ilidível por
prova em contrário. 5. De acordo com o art. 8o, I e III, da
LEF, c/c o art. 231, II, do CPC, a citação por edital será
realizada apenas após o esgotamento de todos os meios
possíveis para localização do devedor. 6. Ocorre nulidade
de citação editalícia quando não se utiliza, primeiramente,
da determinação legal para que o Oficial de Justiça
proceda às diligências necessárias à localização do réu. 7.
'Na execução fiscal a citação do devedor por edital só é
possível após o esgotamento de todos os meios possíveis
à sua localização. Constatado pelo Tribunal de origem que
não foram envidados esforços e promovidas as diligências
necessárias para localização do devedor, impossível a
citação por edital' (REsp no 357550/RS, 2a Turma, Rel. Min.
Francisco Peçanha Martins, DJ de 06/03/2006). 8. 'Somente
quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a
localização do executado por oficial de justiça, fica o
credor autorizado a utilizar-se da citação por edital,
conforme disposto no art. 8o, inciso III, da Lei de
Execuções Fiscais' (REsp no 806645/SP, 1a Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 06/03/2006). 9. Vastidão de
precedentes desta Corte Superior. 10. Agravo regimental
não-provido.”
(agravo
regimental
no
recurso
especial
930.239/PE, relator Ministro José Delgado). - grifei -

Nesse sentido, o enunciado 414 da súmula do STJ: “a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0023381-60.2003.8.26.0510 -Voto no 31193
5
modalidades”.
Portanto, indubitável a nulidade da citação editalícia na
hipótese, eis que não houve sequer a tentativa de localização do
devedor por oficial de justiça.
Logo, de rigor o reconhecimento da prescrição diante do
transcurso de mais de 5 (cinco) anos a contar da data da constituição
definitiva do crédito mais recente (2001) sem a ocorrência do marco
interruptivo prescricional (efetiva citação do devedor).
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas e os preceitos legais imprescindíveis à solução do caso,
sendo desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora